Tribunal: CARF
Processo: 10711.722669/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722669/2013-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.296 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ADUANEIRA.
Recorrente
COMISSARIA ULTRAMAR DE DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, em razão do documento de fls. 25, extrato de bloqueio e
desbloqueio, a fim de se averiguar se o sistema estava disponível para fins de registro de
desconsolidação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 71-83, em face da r. decisão de fls.
51-61 que manteve o lançamento da multa como consequência da infração tipificada no art. 107,
IV, “e” do Dec. 37/1966.
Em suas razões recursais, sustenta, basicamente:
- Nulidade do Auto de Infração pelo fato de que na época do fato gerador os
prazos previstos no art. 22 da IN 800/2007 não eram obrigatórios, cuja vigência se deu a partir de
1o de Abril de 2009;
- Denúncia Espontânea e associação a ACTC;
- Violação Principiológica da proporcionalidade, legalidade e retroatividade
benigna.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722669/2013-16
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.296 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722669/2013-16

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A par das teses levantadas em sede do Recurso Voluntário, ao se observar este
processo, tem-se claramente que o foco é a discussão se houve ou não o atraso no registro da
declaração de desconsolidação do CE Mercante no 130805044688062.
O documento de fls. 24, intitulado de relação de Bloqueios/Desbloqueios CE
atesta que houve um bloqueio automático na data de 03/04/2008 do sistema do Siscomex Carga
as 23:15:09 hs.. Na página 25, nota-se que houve o desbloqueio automático aos 05/04/2008 com
a seguinte justificativa:
DESBLOQUEIO REALIZADO POR DETERMINAÇÃO DO COORDENADOR DA
COREP, EM FUNÇÃO DOS AJUSTES DO SISTEMA CARGA, REALIZADO
ENTRE OS DIAS 31/03/2008 A 04/04/2008.
Considerando que o fato gerador é datado de 04/04/2008, por precaução,
importante converter este julgamento em diligência, para que a DRF de origem esclareça se estes
ajustes impediram a empresa recorrente de promover o respectivo registro.
DO DISPOSITIVO.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de converter a presente
demanda em diligência, para que a unidade de origem, com base na documentação anexada aos
autos pelo Recorrente, esclareça se o sistema do SISCOMEX CARGA estava disponível para os
registros de desconsolidação nas datas de 31/03/2008 a 04/04/2008.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 91
DF CARF MF
Original